Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-02.2018.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002442-02.2018.8.14.0079

RECORRENTE: ALMIR COSTA CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALMIR COSTA CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Bagre que, nos autos da ação penal nº 0002442-02.2018.8.14.0079, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado. Segundo a denúncia, o recorrente teria desferido golpe de arma branca do tipo terçado na região cervical da vítima após desentendimento ocorrido durante atividade de extração de madeira, causando-lhe morte imediata. A defesa requereu absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal seguida de morte e afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida autoriza absolvição sumária do recorrente por legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação para lesão corporal seguida de morte diante da alegada ausência de animus necandi; e (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo exame necroscópico que atestou a morte da vítima em decorrência de ferimento pérfuro-cortante na região cervical, compatível com golpe de arma branca.

5.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais e do próprio interrogatório judicial do recorrente, que admitiu ter desferido o golpe de terçado contra a vítima.

6.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca, incontroversa e estreme de dúvidas, circunstância não verificada no caso concreto.

7.

Havendo versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos e da alegada agressão injusta praticada pela vítima, compete ao Tribunal do Júri apreciar definitivamente a tese defensiva, em observância à competência constitucional do Conselho de Sentença.

8.

A desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente se admite quando manifestamente ausente o dolo de matar, hipótese não evidenciada pelos elementos constantes dos autos.

9.

A utilização de arma branca potencialmente letal, com golpe direcionado à região cervical da vítima, constitui elemento suficiente, em juízo de delibação, para sustentar a imputação de homicídio doloso.

10.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorreu na hipótese.

11.

A narrativa acusatória e os elementos produzidos na instrução fornecem suporte mínimo para submissão das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri, sem usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito da imputação.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa no procedimento do Tribunal do Júri somente é admissível quando a excludente estiver demonstrada de forma inequívoca e incontroversa.

3.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte depende de certeza quanto à ausência de animus necandi.

4.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

5.

Havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, o exame definitivo das teses defensivas compete ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413. CP, art. 121, §2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022. STJ, AgRg no REsp 2039458/MG, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALMIR COSTA CASTRO
contra a decisão proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Bagre que, nos autos da ação penal nº 0002442-02.2018.8.14.0079, o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Consta da denúncia que, no dia 01/12/2017, no período matutino, em área de mata situada na Comunidade Monte Horebe, zona rural do Município de Bagre/PA, o recorrente, após desentendimento verbal ocorrido durante atividade de extração de madeira realizada juntamente com a vítima ANDERSON GEMAQUE FURTADO e outras pessoas, teria desferido um golpe de arma branca do tipo terçado na região cervical da vítima, causando-lhe lesões que resultaram em morte imediata, conforme constatado no exame necroscópico juntado aos autos.

A denúncia foi regularmente recebida, tendo o acusado apresentado resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública. Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas ROSIMAR DUARTE OLIVEIRA e MARCOS JOSÉ DE LIMA MELO, além de realizado o interrogatório judicial do acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia, com manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição sumária, sustentando legítima defesa, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, além do afastamento das qualificadoras.

Sobreveio decisão de pronúncia, por meio da qual o magistrado singular entendeu estarem presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado pela prática do delito previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
. Consignou, ainda, que as qualificadoras não se mostravam manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, preliminarmente, a absolvição sumária do recorrente em razão da alegada configuração de legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal seguida de morte, ao argumento de ausência de animus necandi, bem como o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório produzido na instrução revela elementos suficientes para manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das teses defensivas relacionadas à legítima defesa, ao dolo homicida e às qualificadoras imputadas.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendendo inexistir prova inequívoca apta a autorizar absolvição sumária ou desclassificação da imputação, bem como presentes indícios mínimos suficientes para submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

A insurgência defensiva volta-se contra a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, sustentando, em síntese, a ocorrência de legítima defesa, a ausência de
animus necandi
e a improcedência das qualificadoras imputadas.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Consoante dispõe o
art. 413 do Código de Processo Penal
, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para sua prolação, apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sem que se admita, nesta fase procedimental, incursão aprofundada sobre o mérito da imputação.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Exame Necroscópico juntado aos autos, o qual atesta que a vítima ANDERSON GEMAQUE FURTADO faleceu em decorrência de ferimento pérfuro-cortante na região cervical, compatível com golpe de arma branca.

Os indícios de autoria, por sua vez, também se mostram suficientemente delineados pelos elementos coligidos durante a instrução processual, notadamente pelos depoimentos testemunhais e pelo próprio interrogatório judicial do recorrente, que admitiu ter desferido o golpe de terçado que atingiu a vítima na região do pescoço.

No que se refere à tese de legítima defesa, igualmente não merece acolhimento o pleito absolutório.

A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude somente se revela admissível quando demonstrada de forma inequívoca, incontroversa e estreme de dúvidas a ocorrência da causa justificante, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Embora a defesa sustente que a vítima teria avançado em direção ao recorrente portando um pedaço de madeira, o conjunto probatório produzido até o presente momento não evidencia, de forma segura e incontestável, situação de agressão injusta apta a justificar, desde logo, o reconhecimento da excludente invocada. Ao contrário, os relatos colhidos na instrução apontam que o recorrente, munido de um terçado, teria se aproximado da vítima e desferido golpe na região cervical, circunstância que, ao menos nesta fase processual, recomenda a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciação definitiva da matéria.

Nesse sentido, o entendimento consolidado desta Corte e dos Tribunais Superiores é no sentido de que a absolvição sumária por legitima defesa, no procedimento do Júri, constitui medida excepcional, reservada apenas às hipóteses em que a excludente se apresente de forma manifesta e incontroversa, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.
3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Também não prospera o pedido subsidiário de desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

A defesa sustenta ausência de animus necandi, alegando que o fato decorreu de discussão repentina e que houve apenas um único golpe desferido pelo recorrente. Contudo, os elementos constantes dos autos não autorizam, nesta etapa processual, conclusão inequívoca acerca da inexistência de dolo homicida.

Com efeito, a dinâmica narrada nos autos revela, em tese, utilização de arma branca potencialmente letal, com golpe direcionado à região cervical da vítima, circunstância que, em juízo de delibação, constitui elemento apto a sustentar a imputação de homicídio doloso.

A desclassificação somente se mostra possível quando manifestamente ausente o animus necandi, hipótese não configurada no caso concreto. Havendo dúvida razoável acerca da intenção do agente, a competência constitucional para apreciação da matéria permanece afeta ao Tribunal do Júri.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte exige certeza quanto à ausência de dolo de matar, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (G.N.)

No tocante às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não há falar em exclusão nesta fase processual.

É cediço que as qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese dos autos, neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto. Precedentes. 2. Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado em razão de um desentendimento por causa de uma ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil. 3.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
" (AgRg no AREsp n. 2.198 .026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (G.N.)

A qualificadora do motivo fútil encontra suporte na narrativa acusatória de que o delito teria decorrido de discussão banal surgida durante atividade laboral, circunstância que, em tese, pode evidenciar desproporção entre o motivo do conflito e o resultado produzido. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos elementos indicativos de que o golpe teria sido desferido de forma inesperada, enquanto a vítima se encontrava desarmada e em situação de vulnerabilidade.

Assim, inexistindo manifesta improcedência das qualificadoras imputadas, impõe-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete a apreciação definitiva acerca da configuração ou não das circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia.

A decisão recorrida, portanto, analisou adequadamente os elementos probatórios produzidos nos autos, limitando-se ao juízo de admissibilidade próprio da fase da pronúncia, sem incursão indevida sobre matéria reservada ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto, inexistindo prova inequívoca apta a justificar absolvição sumária, desclassificação da imputação ou exclusão das qualificadoras, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Bagre.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026